Tribunal: TJSP
Processo: 0205415-59.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que teriam dado causa ao óbito de um dos bebê e a diversos problemas neurológicos à segunda. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento.
Perito categórico em afirmar pela correição da assistência prestada no pré-natal pelo requerido Rubens – improcedência dos pedidos

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que teriam dado causa ao óbito de um dos bebê e a diversos problemas neurológicos à segunda. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento.
Perito categórico em afirmar pela correição da assistência prestada no pré-natal pelo requerido Rubens – improcedência dos pedidos em relação a ele.
Perícia, contudo, inconclusiva acerca da correição dos atendimentos prestados durante e após o parto por falta de documentos cujo fornecimento incumbia às rés Amil Saúde e Hospital Alvorada. Autora apresenta hoje sequelas irreversíveis e incapacitantes, que a impedirão de tomar o curso normal e autônomo de sua vida. Condenação ao custeio, enquanto a autora viver, de todas as despesas necessárias para o tratamento das sequelas. Danos materiais verificados – devida pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo em favor de cada uma das autoras (menor incapaz e sua genitora). Dano moral verificado – valor fixado em R$ 200.000,00 para cada uma das autoras.
Recurso parcialmente provido.